Tribunal: TJDFT
Processo: 0716072-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716072-49.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ANDRE LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS, cujas penas somam 33 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, regime atual fechado, e já foram resgatadas em 17 anos, 5 meses e 19 dias (RSPE de ID: 46770216), na qual requereu a concessão indulto/comutação com fundamento no Decreto n. 11.302/2022. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. No ID: 46770213, a Defensoria Pública informou: 03. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0112876-37.2007.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. 04. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Finalizou a defesa técnica afirmando que não há fundamento jurídico apto a complementar o pedido do requerente. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 18 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador